Tribunal: TJDFT
Processo: 0010388-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos e a certidão de ID 12477970 observo que há averbação de penhora eletrônica e o credor NADJA RODRIGUES RIBEIRO requereu a expedição de certidão de titularidade do crédito (ID 12183470). Diante do exposto, oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília para saber se persiste a penhora do crédito de NADJA RODRIGUES RIBEIRO no Processo 0172881-49.2017.8.07.0018 é de R$ 61.735,81(sessenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos). Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo, retornem os autos conclusos para apreciar o pedido de ID 12183470. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto